Tribunal: TJDFT
Processo: 0705398-24.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. DEVER DE SUSTENTO. FILHA MENOR. PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE. COTEJO DO TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE REDUÇÃO DO PERCENTUAL ARBITRADO NA ORIGEM. INCABÍVEL.

1. O dever de sustento decorre do poder familiar, próprio da relação entre pais e filhos menores (art. 229 da Constituição Federal), o que consubstancia, inclusive, a presunção absoluta de necessidade da prole existente.

2. Cumpre ao magistrado, atento às balizas da prudência e do bom senso, considerar a situação econômica das partes, de forma a averiguar a real possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, bem como se houve alteração nesses parâmetros, observando, sempre, o princípio da proporcionalidade.

3. Pelo conjunto probatório, não se pode concluir que a situação financeira do alimentante esteja comprometida a ponto de ensejar a modificação dos alimentos fixados na sentença.

4. O percentual fixado pelo juízo de primeiro grau corresponde ao devido equilíbrio entre a necessidade e a possibilidade, atendida a proporcionalidade, até o presente momento.

5. Negou-se provimento ao recurso.